Tribunal: TJBA
Processo: 8034751-85.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8034751-85.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CONDE

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:
Direito processual civil. Embargos de declaração. Alegação de omissão quanto a fundamentos legais e jurisprudenciais. Suposta nulidade de liminar por incompetência do juízo de origem. Acórdão que examinou fundamentadamente a competência da instância originária com base na Constituição Estadual e no regimento interno do
T
ribunal. Inexistência de vícios no julgado. Não cabimento de rediscussão do mérito pela via integrativa. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a competência originária do Órgão Especial para processar e julgar ação entre ente estadual e municipal, mantendo decisão liminar. O embargante alegou omissão do julgado quanto: (i) à interpretação restritiva do art. 25, §3º, da LC nº 101/2000, sob o argumento de que festas juninas não configurariam assistência social; (ii) à inaplicabilidade do art. 26 da Lei nº 10.522/2002, por se tratar de verba estadual; e (iii) à nulidade da liminar deferida por juízo incompetente, em afronta ao art. 927, V, do CPC e à orientação fixada em precedente do órgão colegiado competente. Requereu, com base nessas alegações, a concessão de efeitos modificativos aos embargos.

II. Questão em discussão

2.
O cerne da inconformidade reside em
verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto às teses jurídicas levantadas, nos termos do art. 1.022 do CPC, aptas a justificar a modificação do julgado por meio de embargos de declaração.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração têm função integrativa e destinam-se exclusivamente à correção de vícios internos da decisão, não se prestando ao reexame do mérito ou à rediscussão de fundamentos já apreciados.

4. A alegação de omissão quanto à interpretação do art. 25, §3º, da Lei Complementar nº 101/2000 não procede, pois tal dispositivo não foi considerado relevante para a solução da controvérsia, centrada exclusivamente na definição da competência jurisdicional, fundamento único da decisão embargada.

5. Não há omissão em relação ao art. 26 da Lei nº 10.522/2002, pois a aplicação ou inaplicação do dispositivo não era necessária para o deslinde da questão processual decidida no acórdão, que se limitou à apreciação da competência originária do Órgão Especial, não envolvendo ainda o exame de mérito ou conteúdo da despesa pública questionada.

6. A alegação de nulidade da liminar por ter sido deferida por juízo supostamente incompetente foi expressamente enfrentada pelo acórdão, que reconheceu a incompetência do juízo de origem, mas manteve os efeitos da decisão até ulterior pronunciamento da instância competente, nos termos do entendimento jurisprudencial consolidado sobre a preservação de decisões proferidas por juízo funcionalmente inadequado até manifestação do juízo competente.

7. A jurisprudência do STJ e desta Corte é firme no sentido de que o magistrado não está obrigado a rebater um a um os argumentos das partes, desde que fundamente adequadamente sua decisão.

8. Precedentes citados demonstram que a tentativa de rediscutir a matéria já decidida por meio de embargos de declaração revela finalidade inadequada ao recurso.

IV. Dispositivo e tese

9
. Embargos de declaração rejeitados
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
de
nº
8034751-85.2025.8.05.0000
, em que é embargante
ESTADO DA BAHIA
e embargado

MUNICÍPIO DE CONDE
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos,
em
REJEITAR

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos, nos termos do voto do Relator.